Tribunal: TJDFT
Processo: 0701942-63.2019.8.07.0010
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA. SERVIÇO FUNERÁRIO. RECUSA NO PAGAMENTO DAS DESPESAS. CARÊNCIA CONTRATUAL. LEGALIDADE. MORTE DO SEGURADO POR DOENÇA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. MORTE NATURAL. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de contrato de prestação de serviço funerário, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. Inexiste ilegalidade ou abusividade na cláusula que estipula prazo de carência, desde que observado o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
3. A vigência do contrato se iniciou em 21/02/2019 e o óbito se deu na data de 15/04/2019. O falecimento do dependente se deu dentro do período de carência.
4. Verifica-se no contrato firmado entre as partes a estipulação de que no caso de um dos familiares (titular ou dependentes) venha a falecer no período estabelecido dos 03 meses iniciais de carência, os serviços não serão prestados em decorrência de causas de mortes naturais (doenças).
5. A definição de acidente, nos termos constantes no contrato, está relacionada à noção de acontecimento externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão, não se enquadrando o AVC (Acidente Vascular Cerebral) como este tipo de acidente.
6. Legítima a recusa de cobertura por parte da ré, porquanto o falecimento ocorreu de forma natural e não acidental, conforme previsão contratual.
7. A negativa de pagamento de cobertura funerária não configura dano moral, quando amparada no contrato.
8. Apelação desprovida.